Tribunal: TJDFT
Processo: 0750027-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0750027-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ZULMIRA DA CONCEICAO REPRESENTANTE LEGAL: CLEONICE MARIA BEZERRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA ZULMIRA DA CONCEIÇÃO, representada por sua filha CLEONICE MARIA BEZERRA, contra a decisão interlocutória oriunda do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que manteve a decisão interlocutória proferida no Plantão Judicial de 1a instância, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0805612-26.2024.8.07.0016, ajuizada pela ora Agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, deferiu parcialmente a tutela de urgência vindicada para determinar a inclusão da paciente na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e a internação da Agravante em leito de UTI, observados os critérios técnicos de prioridade da CRIH. A tutela de urgência recursal foi apreciada na decisão de ID 66545225, proferida no Plantão Judicial. Não consta dos autos nova manifestação da parte agravante, assim recebo o presente agravo de instrumento, corroborando as razões de indeferimento da tutela mencionadas na decisão acima citada. Defiro a gratuidade de justiça à agravante, nos termos do artigo 98, parágrafo 3o, do CPC, por estarem presentes os requisitos para a concessão do benefício. Anote-se. Oficie-se ao Juízo de origem, encaminhando a decisão de ID 66545225 e esta decisão. Dispensadas informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, em 15 (quinze) dias úteis. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do artigo 178, inciso I, do CPC. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.